Tribunal: TJDFT
Processo: 0735913-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DECISÃO ONEI CARDOSO DE MATOS, representado por advogada constituída, propõe a presente ação de Revisão, com pedido liminar, em face de v. acórdão, transitado em julgado, que o condenou a uma pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão , em regime inicial fechado , mais 21 (vinte e um) dias-multa , à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal , por duas vezes (roubo majorado). Alega, em síntese, que “a sentença condenatória contraria a evidência produzida nos autos (CPP, art. 621, I, segunda parte), mormente considerando as novas provas obtidas por meio da ação de justificação criminal no 0704179-89.2022.8.07.0002 (CPP, art. 621, III)”. Afirma que “não participara da empreitada criminosa e sequer encontrava-se na comarca na qual teria ocorrido, eis que somente esteve em Brazlândia no dia da audiência, a fim de demonstrar sua boa-fé e colaborar com a instrução para, ao fim, ter sua inocência decretada”. Sustenta que “apenas conhecia Diego Rodrigues Spindula – corréu - porque sua ex-mulher era sua sobrinha; lado outro, sequer conhecia a pessoa de Diego Batista, conforme depoimentos extraídos dos autos, inexistindo, assim, que se falar em participação e envolvimento entre eles na prática delitiva”. Verbera que o conjunto probatório angariado na instrução era insuficiente para embasar a condenação. Pede, então, a concessão de medida liminar para “imediata expedição de contramandado de prisão em favor do Revisionando”. Anotada distribuição por sorteio. Por decisão de Id 50713652, foi determinada a emenda da inicial para juntada da íntegra do v. acórdão condenatório, uma vez que o documento anexado estava incompleto. Em movimento de Id 51013708, a advogada do autor anexou o v. Acórdão. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal, embora não prevista em lei, é excepcionalmente admitida quando demonstrada, de plano, possível ocorrência de erro judiciário. Nesse sentido, precedente que ilustra o entendimento da Col. Câmara Criminal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sua concessão, portanto, requer demonstração clara de situação indicativa de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado. No caso, o alegado erro judiciário exige ampla e profunda revisão de todo o conjunto probatório que deu suporte à condenação do ora requerente, o que, decerto, se mostra inadequado em sede liminar. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de liminar. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator